Tribunal: TJMT
Processo: 1019508-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019508-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO - CPF: 023.675.651-63 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DIEGO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 342.936.098-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019508-29.2023.8.11.0000.

EMBARGANTE: DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO.

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANIEL DE SOUSA BRANQUINHO
em face do Acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento de mesma numeração.

Aduz o Embargante a ocorrência de omissão, porquanto:

“e o embargante confia no acolhimento dos embargos para o fim de ver suprida a omissão acerca da revogação da Resolução CMN n.o 4519/2016 pela Resolução CMN n.o 4.903/2021 e, por consequência, ver o caso apreciado pela regra em vigor, contida no MCR 2.6.4”

“Ao suprir essa omissão, a Corte bem poderá constatar que o alongamento da dívida rural, segundo a norma em vigor, deve ser concedido quando provadas as condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa, o que foi feito no caso em tela.”

Assevera erro de fato porquanto não requereu o alongamento da dívida, e sim a suspensão da exigibilidade e proibição de negativação do nome enquanto perdurar a discussão sobre o alongamento da dívida.

Menciona que o Acórdão registrou a ausência de preenchimentos dos requisitos para o alongamento in limine, sem destacar quais seriam, bem como quedou-se silente sobre os Laudos Periciais.

Requer
“Por esses motivos, o embargante pede o acolhimento dos embargos de declaração para, suprindo as omissões e obscuridade apontadas, ver atribuídos os excepcionalíssimos efeitos modificativos. Caso não seja este o entendimento, o embargante, até mesmo em atenção ao art. 1025 do CPC e a fim de firmar o necessário prequestionamento, pede a integração do acórdão com os pontos acima elencados, bem como a manifestação, pela Colenda Câmara, sobre a aplicação, no caso, dos seguintes dispositivos legais: arts. 300, 489, § 1.o, III, IV e VI, 1022, I e II, p.u., II, e 1025, do CPC; MCR 2.6.4; art. 2o e 9.o da Lei 4.829/65; art. 4.o, p. u., da Lei 7.843/89; arts. 1.o, CCLX, e 2.o da Resolução CMN n.o 4.903/2021; art. 2.o, § 1.o, da LINDB..”

Contrarrazões apresentadas.

É o Relatório.

ii

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Desta forma, não é possível reformar o conteúdo do julgado, uma vez que o efeito infringente só é atribuído aos Embargos de Declaração em situações excepcionais, em que sanada eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a alteração do decisório surja como consequência necessária.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a questão atacada, referente a não aplicação da Resolução n. 4519

de 14/09/2016 ao caso em tela, haja a vista a aplicação da regra geral prevista no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que não depende de outra regulamentação porque o MCR faz expressamente, não assiste razão ao Embargante.

Isso porque, da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, porquanto expresso que a concessão do alongamento da dívida junto a Cooperativa está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e fáticos estabelecidos pelas Leis ns.

7.843/89

e

9.138/95, além da Resolução n. 4.519/16.

Requerendo o Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Por sua vez, no intuito de interpor recursos às cortes superiores, postula a parte Embargante o prequestionamento da matéria.

Cabe ressaltar que o julgador, desde que fundamente a decisão, não está obrigado a analisar todos os dispositivos legais e as alegações de fato invocadas pelas partes. O fato é que, de acordo com o que estabelece o art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS RAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, SEM A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRECEDENTES. Inocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Pretende a embargante é ver reformada a decisão, o que é incabível através do recurso apresentado. O julgador não é obrigado a rebater expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão. De todo modo, quanto ao prequestionamento, a mera interposição dos embargos já preenche tal requisito, nos termos que preceitua o artigo 1.025, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Cível, No 70084539758, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 08-10-2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste omissão a ser sanada no acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenização por perdas e danos. 2. Não há falar em afronta ou negativa de vigência aos dispositivos indicados pelos embargantes ou a qualquer outro dispositivo constitucional ou legal discutido no recurso, os quais se consideram incluídos na decisão, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento. Embargos declaratórios rejeitados (Embargos de Declaração Cível, No 70084571652, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 08-10-2020)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos interpostos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024